Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723869-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Adelson Viana da Silva Apelados: Convicta Empreendimentos Imobiliários Ltda ME Espólio de Arlindo Carneiro Portela D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 50723967) interposta por Adelson Viana da Silva contra a sentença (Id. 50723964) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Verifica-se que a petição que veiculou o presente recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. O apelante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que o único documento anexado às presentes razões recursais (Id. 50723968), consistente na declaração enviada à Receita Federal do Brasil, no ano de 2022, com rendimentos tributáveis no valor de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), isoladamente, não autoriza o pronto reconhecimento da situação aludida. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Convém acrescentar que a gratuidade de justiça também foi requerida pelo ora recorrente na origem, sendo certo que o Juízo singular indeferiu o pleito (Id. 50723884) por considerar insuficiente a declaração de imposto de renda apresentada (Id. 50723876), tendo havido, na sequência, o devido recolhimento do valor referente às custas processuais (Id. 50723885). Após a determinação expedida, pelo Juízo singular, de juntada, aos autos, dos extratos bancários referentes aos últimos três meses (Id. 50723881), para a finalidade de verificar a alegada situação de hipossuficiência, o ora recorrente informou que “não possui conta bancária” (Id. 50723882). Isso não obstante constou na sentença ora impugnada que em consulta SISBAJUD, em reforço às imagens referidas no Id 108473012, p. 21, observa-se que, de fato, "o requerente mantém relação ativa com ITAÚ UNIBANCO, como indicado em id 108473012, além de PICPAY, ame DIGITAL E Banco Votorantim”, de modo que “a negativa a respeito (id 99719546) visava induzir o juízo a erro quanto à sua incapacidade econômica, pretendendo, como vantagem, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça” (Id. 50723964, 17). Essa situação, convém notar, ensejou a condenação do ora recorrente ao pagamento da multa prefigurada no caput do art. 81 do CPC. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante demonstre a alegada situação de hipossuficiência econômica por meio de comprovantes de renda e extratos bancários atualizados, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator